Tribunal: TJDFT
Processo: 0727851-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GEAN FELISCIANO DA SILVA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais do DF, pela qual indeferiu o pedido de deprecação do cumprimento de pena do ora paciente para Manaus/AM. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que a r. decisão combatida revela abuso de poder e cerceamento à locomoção, isso porque mesmo diante da existência de vaga no sistema carcerário de Manaus/AM, houve o indeferimento do pedido. Argumenta que em consonância com a Lei de Execuções Penais, a pena tem caráter ressocializador, de forma que, na medida do possível, deve o preso cumprir a reprimenda corporal em local próximo de sua família. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja deferido o pleito que fora negado na origem, com a autorização da deprecação postulada, à Comarca de Manaus/AM, e a confirmação da liminar, quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Como é de curial sabença, é o habeas corpus uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. No mesmo sentido é a previsão constante do art. 647 do CPP: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. O art. 648 do CPP, por sua vez, especifica as hipóteses em que se verificará coação ilegal: “Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade”. Conforme se pode notar, a r. decisão impugnada não resvala na liberdade do paciente, que já se encontra preso no sistema carcerário do DF. Conforme ensina a doutrina especializada, mesmo nos casos de habeas corpus “profilático”, isto é, aquele “destinado a suspender atos processuais ou impugnar medidas que possam importar em prisão futura com aparência de ilegalidade, porém intrinsecamente contaminada por ilegalidade anterior”, deve haver a potencialidade de que a liberdade seja ameaçada (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1312). Por outro lado, é de largo conhecimento que o habeas corpus não é sucedâneo de recurso. A jurisprudência, no ponto, é firme e não discrepa desse entendimento: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício” (HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". Excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso próprio, admite-se o writ quando houver ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Entretanto, não é o caso dos autos, pois a negativa de transferência se deu em razão de não existir na localidade para onde se pretende a transferência estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto (ID 18336930, fls. 21/23). Portanto, independentemente de juízo de valor a respeito da r. decisão em comento, não há como considerá-la manifestamente ilegal, ainda que passível de reforma. Para tanto, devem os impetrantes, data vênia, manejar o recurso adequando e previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, segundo a dicção do qual “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Em situação em tudo por tudo semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO DO DF. CONDENADO DE OUTRA COMARCA. LOTAÇÃO EXCEDIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere a permanência de preso condenado de outra comarca deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida” (Acórdão 1230195, 07239697020198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PENA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO QUESTIONANDO A EXISTÊNCIA DE VAGAS E DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, diante do escoamento in albis do prazo para a interposição do recurso de agravo cabível e em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. O direito ao cumprimento da pena em outra unidade da Federação não é absoluto, de modo que não há ilegalidade no indeferimento do pedido em caso de inexistência de vaga ou de estabelecimento prisional adequado. 5. Assim, não há constrangimento ilegal na decisão que determina a expedição de ofício para o Juízo ao qual se pretende deprecar a pena, a fim de que informe acerca da existência de vagas e estabelecimento prisional adequado. 6. Não há ilegalidade na decisão que determina a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para o início do cumprimento da pena. 7. Não há que se falar que a prisão do paciente se dará em regime mais gravoso do que aquele imposto na condenação, porquanto a menção ao regime semiaberto consta expressamente do mandado de prisão definitiva e a implementação dos benefícios externos poderá ser apreciada pelo Juízo de origem oportunamente. 8. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício”(Acórdão 1065226, 07161999420178070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no PJe: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Pelo exposto, sem mais delongas, com suporte no dispositivo previsto no artigo 87, IX, do Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não admito o presente writ e julgo extinto o feito, sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.